Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS DE USO COMUM. UNIDADE AUTÔNOMA. REGULAR ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ART. 1.336 DO CC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a devida convocação e votação da Assembleia Condominial, nos moldes da Convenção de Condomínio, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, uma vez que houve a observância dos procedimentos legais e dos ditames dos arts. 1.350 e 1.352 do CC.
2. Sendo incontroverso que a unidade, ainda que autônoma, integra o condomínio, não há qualquer óbice à instituição de taxas condominiais, desde que respeitada a convenção condominial, conforme art. 1.334 do CC.
3. Havendo previsão na Convenção de Condomínio, é possível a cobrança de despesa na proporção da fração ideal do proprietário, sendo prescindível o usufruto dos serviços prestados, conforme inteligência do art. 1.336, inciso I, do CC.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.